Tribunal: STF
Processo: AI 591041
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA - 1. Procuradores autárquicos de São Paulo: regime de
   remuneração de inativos: supressão de verba relativa a honorários
   advocatícios por ato do Chefe do Executivo.  Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia que demanda
   interpretação de legislação infraconstitucional local, inviável
   no recurso extraordinário: incidência da Súmula 280.
2.
   Procuradores autárquicos de São Paulo: equiparação aos
   Procuradores do Estado antes da Constituição de 1988: RE:
   inadmissibilidade: falta de prequestionamento da tese da
   inconstitucionalidade das normas estaduais em relação à Carta de
   1969.
3. Recurso extraordinário: prequestionamento e voto
   vencido.
Não se configura o prequestionamento se, no acórdão
   recorrido, apenas o voto vencido cuidou do tema suscitado no
   recurso extraordinário adotando fundamento independente, sequer
   considerado pela maioria. Precedentes.